Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704030-67.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY, NAIRA MEIRE GUIMARAES WANDERLEY EMBARGADO: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE DESPACHO À Secretaria da Sexta Turma Cível para providenciar a retificação da autuação, para que conste como embargante Guilherme de Souza Fayad Andre e, como embargados, Joao Alberto Wanderley e Naira Meire Guimaraes Wanderley. Após, diante dos efeitos infringentes pretendidos nos embargos de declaração (id. 35289148) opostos pelo apelado-réu, intimem-se os apelantes-autores para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora